Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Averbação. Eficácia perante terceiros.
A ausência de averbação não invalida a penhora, tampouco configura renúncia à constrição, limitando-se a impedir sua oponibilidade erga omnes.